Tribunal: TJDFT
Processo: 0722245-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO - ART. 21, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUXÍLIO-CRECHE OU PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO DO BENEFICIÁRIO. DECRETO No 977/93. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença proferida pelo 4o JEFP que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a requerida cesse a cobrança a título de cota-parte pré-escolar nos vencimentos do autor, bem como para determinar a devolução dos valores descontados dos vencimentos do requerente relativo ao custeio da assistência pré-escolar, respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos a contar do ajuizamento da ação. Em seu recurso, defende a regularidade do custeio, sustentando a existência de previsão legal para os descontos, uma vez que o ente público não é responsável por arcar, com exclusividade, com as despesas da educação pré-escolar. Ressalta que o Decreto no 977/1993 não extrapolou a sua função regulamentar ao estabelecer a cota-parte do servidor para o custeio do benefício, pois apenas detalhou os procedimentos e critérios para a assistência pré-escolar. Contrarrazões apresentadas (ID 20735127).

2. Inicialmente, de acordo com o art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Precedente: (Acórdão n.1035475, 20160110160079ACJ, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: 446/449. Partes: Francisco Marcelo de Souza versus Distrito Federal).

3. Assim, a Lei Distrital 792/94 e o Decreto 16.409/95, que dispõem e regulam a concessão e o custeio do benefício do auxílio-creche e pré-escolar no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal não se aplicam aos servidores de polícia civil.

4. Na espécie, a assistência pré-escolar (e o auxílio-creche) tem por fim compensar o descumprimento do dever estatal de disponibilizar o "atendimento em creches e pré-escolas a criança de zero a cinco anos de idade" a todo trabalhador (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV).

5. Para conferir efetividade ao direito, o Decreto no 977/93 estatuiu para os dependentes dos servidores a assistência pré-escolar a ser prestada pelo Estado de forma direta, por meio de creche própria, ou indireta, através de quantia paga em moeda, enquanto que o dever da família é promover a matrícula dos filhos nas instituições educacionais. Desse modo, ao contrário do que sustenta a parte ré, em seu art. 6o o diploma excedeu sua função regulamentar ao restringir o direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal, por meio da repartição do custeio da verba, cuja natureza é indenizatória, impondo-se a sua restituição. Neste sentido, confira-se precedente da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais: (Processo no 0064107-48.2015.4.01.3400, Relator Juiz Federal Rui Costa Gonçalves - Turma Regional de UNIFORMIZAÇÃO de JURISPRUDÊNCIA, Diário Eletrônico 21/07/2017.)

6. Nestes termos, são indevidos os descontos realizados no vencimento do servidor a título de participação no custeio de assistência pré-escolar. Precedente deste Tribunal: (Acórdão n.1026330, 07320437020168070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Distrito Federal versus Gustavo Sousa de Alencar)

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.